Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-52.2020.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVANIR ALVES PEREIRA - CPF: 036.477.931-40 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DEVANIR ALVES PEREIRA - CPF: 036.477.931-40 (RECORRIDO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS CICLOS. ARTIGO 89 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. READEQUAÇÃO DAS FATURAS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Inicialmente, registro que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Trata-se de ação em que o Autor postula reparação por danos morais e materiais, referente as faturas de consumo com vencimento nos meses de abril e maio de 2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior a sua média mensal.

3.

Em relação às faturas objurgadas, inexistem provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Apresentando o consumidor conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores as faturas objurgadas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

4.

Conquanto a concessionária sustente acerca da legitimidade das cobranças emitidas, ao argumento de que foram registradas por seus prepostos mediante coleta
in loco
, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em não restou comprovado qualquer anomalia ou irregularidade que justificasse o aumento abrupto no consumo equivalente a 4.388kWh, enquanto a sua média de consumo é de aproximadamente 274 kWh.

5.

Isso porque, nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Desta forma, possuindo a consumidora uma média mensal de 274 kWh - consoante histórico acostado na contestação, evidente a ilegalidade da cobrança no patamar médio de 4.388 kWh.

6.

Acertada a decisão que julgou improcedente o pleito de danos morais, uma vez que ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor eis que não teve seus dados registrados nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Autor postula pelo refaturamento da fatura de competência de abril e maio de 2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica equivalentes ao consumo de 4.388kWh e 631kWh, respectivamente, bem como reparação por danos morais, em razão da emissão das faturas acima da média de consumo que correspondem a 274kWh.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da pretensão deduzida na inicial, para:

a) TORNAR definitiva a liminar concedida nos autos (ID. 33830626);

b) DECLARAR insubsistência a fatura emitida referente ao mês 03/2020, no valor de R$ 3.031,90, com vencimento para o dia 13/04/2020 e da fatura emitida referente ao mês 04/2020, no valor de R$ 318,42, com vencimento para o dia 14/05/2020;

c) DETERMINAR o refaturamento da fatura de 03 e 04/2020, com base na média dos últimos 12 meses anteriores, os quais foram normalmente pagos;

d) INDEFIRO o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, na forma esposada alhures; e

e) INDEFIRO o pedido contraposto.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O Recorrente MILTON ELISBAO DE CARVALHO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a ENERGISA S/A busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão do Autor, afirma que não existe qualquer irregularidade no procedimento realizado, uma vez que a unidade consumidora é localizada em zona rural e a leitura é realizada de forma plurimensal.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 88383061 e 88383061.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida é usuária dos serviços prestados pela ré e que nos meses de abril e maio, foi surpreendido com cobrança excessiva na fatura de energia elétrica da UC n° 6/2254782-2.

Quanto ao mérito da sentença o juízo
“a quo”
examinou com percuciência as provas constantes dos autos e aplicou o direito com justeza, razão pela qual a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei no 9.099/95.

Outrossim, cumpre trazer os seguintes esclarecimentos.

A empresa ENERGISA S/A, em sua peça de defesa, sustenta que a fatura referente ao mês de março/2020, com vencimento em abril/2020 gerada no valor de
R$ 3.031,90 (4.388kWh)
se refere a um acumulo de consumo dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 em que não foi realizada a leitura no medidor do autor, o que poderia dar ensejo ao consumo superior à sua média.

Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que se refere a acúmulo de consumo dos meses anteriores, verifico que não merece acolhimento a sua assertiva na medida em que não restou comprovado o impedimento de leitura alegado.

Não comporta acolhimento à assertiva da concessionária de serviço público de que as faturas se encontram corretas, se referindo a acúmulo de consumo não faturado nos meses anteriores, em razão de se tratar de unidade localizada em zona rural, onde se adota a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e faturamentos.

Nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, o que não restou observado pela concessionária de energia elétrica, uma vez que o consumo equivalente a 4.388kWh, em nada se assemelha aos registros anteriores do consumidor, vejamos:

Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrente a regularidade da cobrança em análise, impõe-se a adequação do valor à média de consumo apurado nos meses anteriores, conforme reconhecido na origem.

Do mesmo modo, acertada a decisão que julgou improcedente o pleito de danos morais, uma vez que ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor eis que não teve seus dados registrados nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Insta salientar, por oportuno, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobrança indevida, da qual não resulta inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito ou suspensão indevida do serviço, não configura hipótese ensejadora de danos morais sendo resolvida com a desconstituição/revisão de débito/fatura, tal como reconhecido pelo juízo de origem, sendo o bastante para restituir o
status quo ante
à parte Autora.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por fim, condeno o Recorrente
DEVANIR ALVES PEREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o da Lei 9.099/95.

Do mesmo modo, a demandada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
também deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021